Tribunal: TJES
Processo: 0001564-36.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇ
ÃO CÍVEL
EM REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO
MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CONTROVERTIDO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E
Desprovido.

1
)
É cediço que o magistrado é dotado de liberdade, na condição de destinatário da prova, para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2)
Constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, de caracterizar o cerceamento de defesa. Precedentes TJES.

3
)
E
m se tratando de cobrança de faturas
relacionadas à tarifa de esgoto e fornecimento de água, o cálculo dos juros não demanda prova técnica
especializada,
de modo que
a apuração do montante devido poder ser realizada por simples cálculo aritmético, competindo ao embargante indicar imediatamente o valor controvertido
e apresentar demonstrativo
discriminado e atualizado da dívida, nos termos do §2º do artigo 702 do CPC.

4)

A
rejeição liminar dos embargos monitórios
constitui
imposição legal
no caso de não
apontamento do valor correto ou não apresentação
de
demonstrativo
de cálculo
em sede de embargos monitórios
, com previsão expressa
no
§3º do artigo 702 do
CPC

5
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001564-36.2016.8.08.0040
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, o apelante suscita cerceamento ao exercício do direito de defesa, uma vez que o douto magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, sem exaurir a instrução processual, especificamente sem a produção de prova pericial contábil.

Ao que se depreende, a apelada ajuizou ação monitória a fim de ser o apelante compelido ao pagamento do montante de R$ 414.371,89 (quatrocentos e quatorze mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), relativo às faturas não adimplidas no período de junho/2011 a maio/2016.

Após apresentação de embargos, sobreveio sentença que os rejeitou liminarmente, sob fundamento de ausência de indicação do valor controvertido.

É cediço que o magistrado é dotado de liberdade, na condição de destinatário da prova, para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

A propósito, a observância à celeridade e à economia processual enseja a conclusão de que a fase instrutória se condiciona não apenas a possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância da produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se mostrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva lhe outorga competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias.

Sob esse prisma, constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, caracterizar o cerceamento de defesa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. MATÉRIA DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 917, §3º DO CPC/2015. REGRA NÃO ATENDIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
O artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento (art. 370 do NCPC) autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice
. 2- A prova pericial requerida se revela desnecessária ao deslinde da causa, visto que a presente demanda consubstancia-se na análise de contrato bancário objeto de execução, e as possíveis abusividades praticadas pela Instituição Financeira em relação à capitalização de juros e da cobrança de comissão de permanência. 3-
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela mera ocorrência do julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, com base na documentação juntada aos autos, entende possível a prolação imediata de sentença,

deixando de produzir provas que não embasarão seu convencimento nos termos do disposto no art. 370, parágrafo único do NCPC
. 4- Nos embargos fundados em excesso de execução não apresentado os Apelantes os valores que entendem serem corretos e não tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo acarreta a incidência do art. 917, §4, inciso I do CPC, ensejando a rejeição liminar dos embargos. 5- No entendimento do egrégio STJ, a análise das cláusulas contratuais referentes a outros contratos em sede de embargos à execução de título extrajudicial ou de ação monitória exige a comprovação da correlação entre o contrato executado e eventuais contratos anteriores que lhe dera origem, capazes de influenciar na delimitação do débito efetivamente devido. (TRF 4ª R.; AC 5008557-09.2019.4.04.7005; PR; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 26/01/2021; Publ. PJe 27/01/2021). 6- Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160211488, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Na hipótese, o fundamento invocado pelo embargante reside no excesso do valor pleiteado pela autora, em virtude de juros indevidamente cobrados, entretanto, não declarou de imediato o valor que entende correto, pleiteando a produção de prova pericial contábil.

Ocorre que, em se tratando de cobrança de faturas relacionadas à tarifa de esgoto e fornecimento de água, o cálculo dos juros não demanda prova técnica especializada, de modo que a apuração do montante devido poder ser realizada por simples cálculo aritmético, competindo ao embargante indicar imediatamente o valor controvertido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do §2º do artigo 702 do CPC.

Nesse cenário, a prova pericial se revela prescindível para o deslinde do feito, sobretudo diante do acesso do embargante às faturas que instruem a ação originária e, com efeito, da possibilidade de atender a exigência prevista no dispositivo mencionado.

Com efeito, a rejeição liminar dos embargos monitórios constitui imposição legal no caso de não apontamento do valor correto ou não apresentação de demonstrativo de cálculo em sede de embargos monitórios, com previsão expressa no §3º do artigo 702 do CPC:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

§ 4º A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do
art. 701
até o julgamento em primeiro grau.

§ 5º O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 6º Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção.

§ 7º A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa.

§ 8º Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no
Título II do Livro I da Parte Especial
, no que for cabível.

§ 9º Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos.

§ 10. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor da causa.

§ 11. O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até dez por cento sobre o valor atribuído à causa, em favor do autor.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRELIMINAR EX OFFICIO INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA MÉRITO IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA EMBARGOS À MONITÓRIA ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE INDICATIVO DO VALOR TIDO COMO CORRETO E DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DA QUANTIA REJEIÇÃO LIMINAR POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO REQUERIDO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar: As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tais alegações recursais. Assim, por verificar a inovação recursal, ex officio, não conheço em parte do recurso. 2. Mérito: Acerca da pretendida revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelante, em acurada análise dos autos, não observo elementos aptos a afastar a presunção de precariedade econômica que milita em favor da parte apelante, a teor do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3.
Sabe-se que, em se tratando de alegação de excesso à execução nos embargos monitórios, devem ser observados os requisitos dispostos no artigo 702, § 2º, do CPC, cabendo ao embargante que: 1) indique o valor incontroverso; e 2) apresente o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do débito. 4. Tais condições impostas pela legislação objetivam coibir a oposição de embargos genéricos, despropositados e com desiderato meramente procrastinatório, primando pela celeridade processual, impelindo a parte embargante a apresentar suas irresignações de forma clara e objetiva, indicando o valor devido que entende correto (TJRS; AC 62190-28.2019.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Dalbosco; Julg. 30/04/2019; DJERS 03/06/2019). 5. Não respeitados tais pressupostos, sua rejeição liminar será medida impositiva, quando o excesso de execução foi o único fundamento do embargo, ou, quando deduzidas outras teses, tal argumento não será examinado (art. 702, § 3º, do CPC)
. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 001160022214, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 26/08/2022)

Logo, escorreita a sentença que rejeitou liminarmente os embargos monitórios do apelante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇ
ÃO CÍVEL
EM REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO
MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CONTROVERTIDO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
)
É cediço que o magistrado é dotado de liberdade, na condição de destinatário da prova, para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2)
Constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, de caracterizar o cerceamento de defesa. Precedentes TJES.

3
)
E
m se tratando de cobrança de faturas
relacionadas à tarifa de esgoto e fornecimento de água, o cálculo dos juros não demanda prova técnica
especializada,
de modo que
a apuração do montante devido poder ser realizada por simples cálculo aritmético, competindo ao embargante indicar imediatamente o valor controvertido
e apresentar demonstrativo
discriminado e atualizado da dívida, nos termos do §2º do artigo 702 do CPC.

4)

A
rejeição liminar dos embargos monitórios
constitui
imposição legal
no caso de não
apontamento do valor correto ou não apresentação
de
demonstrativo
de cálculo
em sede de embargos monitórios
, com previsão expressa
no
§3º do artigo 702 do
CPC

5
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do apelo e a ele negar provimento, mantendo incólume a sentença.